Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705239-15.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da manifestação do apelado (ID 60056079) que aponta que o IADES não cumpriu integralmente a decisão intercorrente que concedeu ao apelado a tutela de urgência (ID 57816221), encaminhe-se os autos à apelante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste a respeito e, caso não tenha realmente adimplido com a determinação judicial, inclusive dando publicidade devida à classificação do candidato, complemente suas ações de forma a cumpri-la, sob pena de multa (art. 536 e 537 do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator